Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. DECADÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL. FUNJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer decadência do ITCD referente ao espólio do avô, isenção quanto ao espólio do pai, ilegitimidade da genitora para figurar na CDA e ilegalidade da cobrança do FUNJUS.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu decadência do ITCD relativo ao espólio de Luiz Ivanir Flores; (ii) verificar a aplicabilidade da isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016; (iii) definir a legitimidade da genitora para compor o polo passivo da CDA; (iv) aferir a legalidade da cobrança do FUNJUS.
III. Razões de decidir
3. A decadência deve ser afastada porque, embora o óbito tenha ocorrido em 2005, a exigibilidade do imposto depende da homologação da partilha, ocorrida apenas em 2021, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2022, sendo tempestivo o lançamento de 2023.
4. Não demonstrado que o patrimônio transmitido ao herdeiro não ultrapassa o limite de 1.500 UPFMT, incabível o reconhecimento da isenção prevista na legislação estadual aplicável.
5. A inclusão da genitora na CDA é indevida, pois, ausente conduta pessoal sua relacionada ao fato gerador ou ao inadimplemento, sua atuação limita-se à representação legal do menor, em consonância com os princípios da legalidade e da pessoalidade tributária.
6. A cobrança do FUNJUS encontra amparo legal na LC no 111/2002 e integra o crédito desde a inscrição em dívida ativa, vedada apenas a cumulação com honorários sucumbenciais em eventual execução fiscal, para evitar bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para: (i) Afastar o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCD do espólio de Luiz Ivanir Flores, reconhecendo a validade da CDA no 2023759183 neste ponto; (ii) Afastar o reconhecimento da isenção do ITCD referente ao espólio de André Luiz Flores; (iii) Reconhecer a legalidade da cobrança do FUNJUS na CDA no 2023759183, ressalvando, contudo, que em eventual execução fiscal ajuizada com base nesta CDA, não poderá haver nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem. (iv) Manter a sentença no ponto que determinou a exclusão do nome da genitora do autor, Rayane Alves de Paula, da CDA no 2023759183, por ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento:
1. “O prazo decadencial do ITCD, na sucessão causa mortis, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.”
2. “A isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016 exige demonstração inequívoca de que a transmissão não ultrapassa 1.500 UPFMT.”
3. “A mera representação legal do menor não autoriza a inclusão do representante no polo passivo da obrigação tributária.”
4. “A cobrança do FUNJUS é legal, sendo vedada a cumulação com honorários sucumbenciais na execução fiscal, sob pena de bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I; CTN, arts. 134, I, 173, I; LC/MT no 111/2002, art. 120; Lei Estadual no 10.488/2016, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 114; STJ, REsp 2.075.544/MG, Segunda Turma, j. 17.9.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1049756-15.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L. D. A. F. - CPF: 079.972.651-63 (APELADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), RAYANE ALVES DE PAULA - CPF: 049.733.851-31 (APELADO), RAYANE ALVES DE PAULA - CPF: 049.733.851-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
CONVOCADO
) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. DECADÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL. FUNJUS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer decadência do ITCD referente ao espólio do avô, isenção quanto ao espólio do pai, ilegitimidade da genitora para figurar na CDA e ilegalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em
: (i)
saber se ocorreu decadência do ITCD relativo ao espólio de Luiz Ivanir Flores;
(
ii
)
verificar a aplicabilidade da isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016;
(
iii
)
definir a legitimidade da genitora para compor o polo passivo da CDA;
(
iv
)
aferir a legalidade da cobrança do FUNJUS.

III. Razões de decidir

A decadência deve ser afastada porque, embora o óbito tenha ocorrido em 2005, a exigibilidade do imposto depende da homologação da partilha, ocorrida apenas em 2021, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2022, sendo tempestivo o lançamento de 2023.

Não demonstrado que o patrimônio transmitido ao herdeiro não ultrapassa o limite de 1.500 UPFMT, incabível o reconhecimento da isenção prevista na legislação estadual aplicável.

A inclusão da genitora na CDA é indevida, pois, ausente conduta pessoal sua relacionada ao fato gerador ou ao inadimplemento, sua atuação limita-se à representação legal do menor, em consonância com os princípios da legalidade e da pessoalidade tributária.

A cobrança do FUNJUS encontra amparo legal na LC no 111/2002 e integra o crédito desde a inscrição em dívida ativa, vedada apenas a cumulação com honorários sucumbenciais em eventual execução fiscal, para evitar
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:
(i)
Afastar o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCD do espólio de Luiz Ivanir Flores, reconhecendo a validade da CDA no 2023759183 neste ponto;
(
ii
)
Afastar o reconhecimento da isenção do ITCD referente ao espólio de André Luiz Flores;
(
iii
)
Reconhecer a legalidade da cobrança do FUNJUS na CDA no 2023759183, ressalvando, contudo, que em eventual execução fiscal ajuizada com base nesta CDA, não poderá haver nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem.
(
iv
)
Manter a sentença no ponto que determinou a exclusão do nome da genitora do autor, Rayane Alves de Paula, da CDA no 2023759183, por ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento
:

“O prazo decadencial do ITCD, na sucessão causa mortis, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.”

“A isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016 exige demonstração inequívoca de que a transmissão não ultrapassa 1.500 UPFMT.”

“A mera representação legal do menor não autoriza a inclusão do representante no polo passivo da obrigação tributária.”

“A cobrança do FUNJUS é legal, sendo vedada a cumulação com honorários sucumbenciais na execução fiscal, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, I; CTN,
arts
. 134, I, 173, I; LC/MT no 111/2002, art. 120; Lei Estadual no 10.488/2016, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 114; STJ, REsp 2.075.544/MG, Segunda Turma, j. 17.9.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
LUIZ DAVI ALVES FLORES
, menor impúbere, representado por sua genitora, Rayane Alves de Paula.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer a decadência do ITCD relacionado ao espólio de Luiz Ivanir Flores. Sustenta que, nos termos da Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, o imposto não é exigível antes da homologação da partilha, a qual, no caso concreto, ocorreu apenas em 2021.

Afirma ainda que não se aplica a isenção legal quanto ao espólio de André Luiz Flores, uma vez que, somando-se os valores das heranças recebidas, inclusive do avô, o total superaria o limite de 1.500 UPF/MT previsto na legislação estadual.

Defende também a legalidade da inclusão da genitora como corresponsável pelo tributo, nos termos do art. 134, I, do Código Tributário Nacional, e a legitimidade da cobrança do FUNJUS, com base na Lei Complementar Estadual no 111/2002, refutando a tese de bis in idem.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o prazo decadencial teve início no exercício seguinte ao óbito de Luiz Ivanir Flores, ocorrido em 2005, sendo ultrapassado o quinquênio legal quando do lançamento em 2023. Assevera que os valores herdados do espólio de André Luiz Flores não ultrapassam o limite de isenção legal e que a inclusão da genitora como corresponsável é descabida, por ausência de previsão legal. Por fim, reafirma a ilegalidade da cobrança do FUNJUS, por se tratar de duplicidade tributária indevida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do parecer (Id. 323442387), opinou pela reforma parcial da sentença, no sentido de afastar o reconhecimento da decadência, bem como reconhecer a validade da cobrança do FUNJUS, mantendo-se, contudo, a exclusão da genitora do polo passivo da obrigação tributária, em razão de sua ilegitimidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
LUIZ DAVI ALVES FLORES
, menor impúbere, representado por sua genitora, Rayane Alves de Paula, que teve por objeto a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 2023759183, referente à cobrança de ITCD incidente sobre bens transmitidos nos inventários de Luiz Ivanir Flores (avô, óbito em 2005) e André Luiz Flores (genitor, óbito em 2021).

A controvérsia que cinge os autos gira em torno da validade da cobrança do ITCD e seus consectários legais, especificamente: (i) a definição do termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD na hipótese de transmissão causa mortis; (
ii
) a ocorrência ou não de isenção quanto ao quinhão recebido no espólio do genitor; (
iii
) a possibilidade de inclusão da genitora do menor na CDA como responsável solidária; e (
iv
) a legalidade da cobrança do FUNJUS, prevista na legislação estadual.

Irresignado com a sentença proferida, o Estado sustenta, com amparo na Súmula 114 do STF e na tese firmada no REsp 1.841.798/MG (Tema 1048 – STJ), que o termo inicial do prazo decadencial do ITCD ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, tornando tempestivo o lançamento realizado em 2023.

Alega ainda que a isenção do ITCD não pode ser reconhecida na ausência de prova robusta quanto ao valor do quinhão recebido, devendo ser interpretada de forma estrita à luz do art. 111 do CTN. No que tange à legitimidade passiva, defende a inclusão da genitora do menor, com fundamento no art. 134, I do CTN, dada a condição de incapacidade civil do contribuinte.

Por fim, sustenta a legalidade da cobrança do FUNJUS, com fundamento no art. 120 da LC/MT no 111/2002, afirmando tratar-se de encargo autônomo, desvinculado dos honorários de sucumbência.

Assiste razão à parte apelante.

Passo ao exame dos temas, nos exatos limites da insurgência recursal.

1. DECADÊNCIA DO ITCD – MARCO TEMPORAL

A sentença reconheceu a decadência do ITCD referente ao espólio de Luiz Ivanir Flores, fixando como termo inicial do prazo o ano do óbito (2005), com base na literalidade do art. 173, I, do CTN. A fundamentação repousa na interpretação de que, ocorrido o fato gerador (óbito), poderia o Fisco, já no exercício seguinte, lançar o tributo, sendo extemporâneo o lançamento ocorrido em 2023.

Nos termos da legislação tributária, o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário de ITCD, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, e não da data do óbito.

Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114, pacificou o entendimento de que “
o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo
”.

Tal posicionamento decorre da natureza constitutiva da partilha, por meio da qual se definem os quinhões hereditários, os sujeitos passivos da obrigação tributária, e a base de cálculo concreta do ITCD. Antes da partilha, o lançamento se mostra juridicamente inviável, dado que se ignora a extensão do patrimônio atribuído a cada herdeiro. Em outras palavras: não há como exigir o tributo se ainda não se conhece nem a titularidade do bem, nem sua avaliação, nem o respectivo herdeiro responsável.

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENCIA.
ITCMD .
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA .
IRRELEVÂNCIA. 1. Inexiste ofensa ao art. 489, §§ 1o, IV, e 2o e 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2. Esta Corte superior consolidou o entendimento segundo o qual o marco inicial do prazo decadencial, no caso do ITCMD, seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido, sendo irrelevante a circunstância de fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária.
Precedentes .
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, apoiado no contexto fático descrito nos autos e na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, declarou a ocorrência da decadência do ITCMD cujo lançamento foi iniciado após o decurso do prazo do art. 173 do CTN, considerando-se como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que publicada a sentença homologatória de partilha, restando inviável o conhecimento do recurso especial em face dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1761748 PR 2020/0242559-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)

No caso concreto, a partilha referente ao espólio de Luiz Ivanir Flores apenas transitou em julgado em 2021, ano em que ocorreu a homologação da partilha, conforme documento de Id. 315046222, sendo, portanto, o exercício de 2022 o marco inicial do prazo decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN.

O lançamento promovido em 30/08/2023 revela-se, assim, dentro do quinquênio legal, afastando a decadência reconhecida na sentença.

Desta forma, reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da decadência e reconhecer a validade da CDA no 2023759183 quanto ao ITCD referente ao espólio de Luiz Ivanir Flores, em consonância com a Súmula 114 do STF e o precedente jurisprudencial destacado anteriormente.

2. ISENÇÃO DO ITCD – ART. 111 DO CTN E ÔNUS DA PROVA

O apelante insurge-se ainda quanto ao reconhecimento da isenção, reconhecida pelo juízo de origem.

A sentença entendeu pelo reconhecimento da isenção do ITCD quanto ao espólio de André Luiz Flores, sob o fundamento de que o valor do quinhão atribuído ao menor estaria abaixo do limite previsto no art. 6o, I, da Lei Estadual no 10.488/2016, ou seja, 1.500 UPF/MT.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o reconhecimento da isenção do ITCD no espólio de André Luiz Flores (óbito em 2021), conforme determinado na sentença, carece de fundamento probatório idôneo, razão pela qual deve ser reformada.

Com razão o apelante.

A isenção tributária é instituto de natureza excepcional, por representar renúncia de receita pelo Estado e afastamento da incidência da norma tributária geral.

Por essa razão, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111, inciso II, impõe a regra da interpretação literal das normas que tratam de isenções, e da necessidade de comprovação estrita e objetiva dos requisitos legais por parte do beneficiário:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sôbre
:

[...] II - outorga de isenção;

Assim, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma cabal, que se enquadra nos pressupostos legais da isenção.

No presente caso, a parte autora alegou, na petição inicial, que teria direito à isenção com base no valor do quinhão recebido de seu genitor, mencionando cotas de participação e a fração de um lote urbano. Contudo, como bem destacou a apelante, a própria inicial indica que o menor será herdeiro de propriedade rural transmitida pelo genitor, o que indica possível ampliação do patrimônio a ser avaliado e tributado.

Não há nos autos laudos de avaliação, planilhas de partilha homologada, nem sequer documentos oficiais que demonstrem o valor venal dos bens transmitidos ao tempo da sucessão.

Além disso, a isenção prevista no art. 6o, I, da Lei Estadual no 10.488/2016 condiciona-se a que o quinhão individual recebido por herdeiro esteja abaixo do teto de 1.500 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal do Estado). Tal condição objetiva não se presume: deve ser demonstrada com clareza, sob pena de configurar benefício fiscal indevidamente concedido.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, posicionou-se sobre a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil”. (
Ap
131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016,
Publicado
no DJE 03/02/2016).

(N.U 0001052-75.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

Dada a ausência de comprovação inequívoca de que o valor transmitido se enquadra no limite legal, não há como manter o reconhecimento da isenção. A sentença, ao desonerar o autor da obrigação tributária sem base documental, violou o art. 111 do CTN e inverteu indevidamente o ônus da prova.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da isenção, restabelecendo-se a exigibilidade do ITCD incidente sobre o quinhão recebido pelo autor, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

3. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134, I, CTN)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a exclusão da genitora da CDA, promovida na sentença, representa interpretação restritiva e equivocada do regime legal de responsabilidade tributária.

Argumenta que, considerando que o contribuinte é menor impúbere, e, portanto, incapaz, impõe-se a responsabilização de seu representante legal, nos termos do art. 134, I, do CTN. Sustenta que o referido dispositivo confere legitimidade passiva ao pai ou à mãe, sempre que os filhos menores forem contribuintes, inclusive para fins de inscrição em dívida ativa, pois a obrigação, nesses casos, torna-se inexigível diretamente do incapaz.

A sentença julgou ilegal a inclusão da genitora do menor na CDA, por entender que ela não seria responsável pelo crédito tributário.

A argumentação do Estado merece acolhimento.

A legitimidade passiva para figurar no polo da obrigação tributária não se limita ao contribuinte direto, mas pode se estender, em caráter solidário, àqueles que detenham representação legal do contribuinte, desde que estejam enquadrados nos casos taxativamente previstos na legislação tributária.

É exatamente o que dispõe o art. 134, I, do CTN:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidàriamente
com
êste
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

O texto legal é expresso: os pais respondem solidariamente pelas obrigações de seus filhos menores quando, por sua condição de incapacidade, estes não puderem ser cobrados diretamente.

O fundamento da solidariedade aqui não é culpa ou infração, mas sim a impossibilidade jurídica de imputação direta ao incapaz, somada ao dever legal de representação e assistência que os pais exercem sobre seus filhos.

No mesmo sentido posicionou-se o Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO .
ARTIGO 134, I, DO CTN. REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR ÍMPUBERE.
I - O artigo 134, inciso I, do CTN, prevê a responsabilidade solidária dos pais relativamente aos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis pelos tributos devidos por seus filhos menores
. II - O direito invocado, porém, não se aplica à hipótese, na medida em que a despeito de terem integrado os quadros sociais da executada,
as quotas atribuídas aos menores não lhes dava
direito à administração da sociedade, tampouco à sua representante
legal .
III - Tendo em vista que a agravante jamais integrou os quadros sociais na qualidade de sócia, senão como mera representante dos interesses patrimoniais dos filhos menores quotistas, os quais, inclusive, já se retiraram da sociedade mediante processo judicial antes mesmo dos fatos geradores, não há qualquer vínculo com a executada que justifique sua permanência no polo passivo do executivo fiscal. IV - Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 00194253720134030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 10/05/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20/05/2016)

[Destacamos]

No caso concreto, trata-se de menor absolutamente incapaz, conforme artigo 3o, caput, do Código Civil. A inscrição do crédito em nome apenas do herdeiro, sem que se viabilize a exigibilidade do débito por meio de seus representantes, acarretaria flagrante
inexecutabilidade
da obrigação, frustrando os princípios da eficiência e da boa administração tributária.

O argumento de que a solidariedade exigiria demonstração de infração à lei não se aplica ao caso, pois a responsabilização prevista no art. 134, I, do CTN é objetiva, decorrente exclusivamente da representação legal do incapaz e da impossibilidade de cobrança direta ao menor.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade passiva da genitora, restabelecendo sua inclusão na CDA no 2023759183 como responsável solidária, nos termos do art. 134, I, do CTN, com base na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte.

4. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS – LC/MT No 111/2002

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que afastou a exigibilidade do FUNJUS (Fundo de Custeio dos Serviços da Procuradoria Geral do Estado), constante da CDA no 2023759183, sob o fundamento de que tal cobrança configuraria bis in idem.

Argumenta, em contraposição, que o encargo é expressamente previsto na legislação estadual, art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, e possui natureza jurídica autônoma, diversa dos honorários de sucumbência, não se confundindo com encargos contratuais ou advocatícios.

Sustenta, portanto, que a declaração de ilegalidade viola o princípio da legalidade tributária e o regime constitucional das contribuições parafiscais destinadas a fundos públicos específicos.

Razão assiste ao apelante.

O argumento da apelante encontra amparo integral na legislação vigente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou pela validade de encargos legais com destinação específica, desde que previstos em lei local própria e destinados a órgãos vinculados à atividade estatal de cobrança.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 111/2002, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, instituiu no art. 120 o FUNJUS, fundo destinado a custear as atividades da advocacia pública estadual, atribuindo a ele receitas oriundas da cobrança de créditos inscritos em dívida ativa:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Trata-se, portanto, de encargo legal específico, instituído por norma estadual, destinado ao financiamento da atuação institucional da PGE/MT no exercício de suas funções constitucionais e legais.

A cobrança do FUNJUS não se confunde com honorários advocatícios, que decorrem da sucumbência judicial e têm destinação privada (aos procuradores). O FUNJUS, ao contrário, é de natureza pública, com destinação orçamentária à própria estrutura da Fazenda Pública, e é exigido na fase administrativa ou judicial da cobrança da dívida ativa.

A sentença de origem, ao afastar sua legalidade com fundamento no suposto
bis in idem
, incorre em equívoco, por presumir sobreposição de valores sem qualquer demonstração objetiva de duplicidade ou de cobrança cumulativa indevida.

O FUNJUS não substitui nem se soma aos honorários, mas constitui rubrica própria e legítima, sujeita à fiscalização quanto à sua aplicação e limites, mas não à sua própria existência jurídica, amparada por legislação complementar estadual.

Nesse sentido tem sido posicionamento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS AO FUNJUS. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, mantendo o sócio no polo passivo e preservando a cobrança integral do crédito tributário. O agravante defende sua ilegitimidade passiva por ausência de dissolução irregular e impugna a cobrança administrativa de honorários destinados ao FUNJUS, alegando bis in idem.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão do sócio na certidão de dívida ativa sem comprovação de dissolução irregular autoriza sua responsabilização; e (
ii
) saber se a cobrança de honorários destinados ao FUNJUS, em paralelo aos honorários fixados judicialmente, configura bis in idem.

III. Razões de decidir:

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao sócio nela indicado comprovar a inexistência de responsabilidade tributária (CTN, artigo 135).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, se o sócio está indicado na CDA, é suficiente para que figure no polo passivo da execução, invertendo-se o ônus da prova.

5. Quanto aos honorários destinados ao FUNJUS, é certo que a simples previsão na CDA não significa duplicidade de cobrança, pois apenas no momento do efetivo pagamento será verificada qual verba deve prevalecer.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão do sócio na certidão de dívida ativa legitima sua responsabilização tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência de vínculo jurídico com base no artigo 135 do CTN. 2. A previsão de honorários destinados ao FUNJUS, ao lado dos honorários judiciais, não configura, de imediato, bis in idem, pois ambas as verbas permanecem válidas até a consolidação do pagamento.”

(TJ/MT. N.U 1028533-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

O Ministério Público, em seu parecer, corroborou o entendimento do Estado, opinando expressamente pela manutenção da exigência do FUNJUS, à luz do princípio da legalidade estrita e da ausência de irregularidades formais ou materiais na sua previsão ou aplicação nos autos.

Desta forma, reforma-se a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança do FUNJUS, prevista no art. 120 da LC/MT no 111/2002, mantendo sua inclusão na CDA no 2023759183, ressalvando-se, evidentemente, que eventuais abusos na liquidação, como dupla cobrança sobre a mesma base, deverão ser corrigidos no momento oportuno, na fase de cumprimento de sentença ou execução.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e com isso:

a)

Afastar o reconhecimento da decadência do ITCD relativo ao espólio de Luiz Ivanir Flores, reconhecendo a validade da CDA no 2023759183, com base na jurisprudência do STF (Súmula 114) e na tese firmada no STJ (Tema 1048 – REsp 1.841.798/MG);

b)

Afastar o reconhecimento da isenção do ITCD relativo ao espólio de André Luiz Flores, por ausência de prova robusta do enquadramento no limite de isenção legal (1.500 UPF/MT), nos termos do art. 111, II, do CTN, restabelecendo a exigibilidade integral do tributo;

c)

Reconhecer a legitimidade passiva da genitora, Rayane Alves de Paula, com base no art. 134, I, do CTN, restabelecendo sua inclusão na CDA no 2023759183 como responsável solidária, em razão da representação legal do menor absolutamente incapaz;

d)

Reconhecer a legalidade da cobrança do FUNJUS, prevista no art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, mantendo sua inclusão na CDA no 2023759183, afastando a declaração de ilegalidade contida na sentença;

Em decorrência da reforma integral, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

A parte
DAVI ALVES FLORES
, menor impúbere representado por sua genitora
RAYANE ALVES DE PAULA
, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1049756-15.2024.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, questionando os créditos tributários inscritos na CDA n.o 2023759183, em 30/08/2023, referente à cobrança de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) no valor de R$ 281.429,13, relacionada aos inventários de Luiz Ivanir Flores (avô) e André Luiz Flores (pai).

Os principais fundamentos da ação são:
a)

Decadência do ITCMD
referente ao espólio de Luiz Ivanir Flores: Argui que, entre o falecimento (2005) e o lançamento (2023), transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN;
b)

Erro na apuração da base de cálculo
: O autor alega que o valor do quinhão hereditário recebido foi superestimado pelo fisco, sendo que sua cota parte no inventário do avô seria de apenas R$ 100.240,05, sobre o qual deveria incidir alíquota de 4%, resultando em imposto de R$ 4.009,60;
c)

Isenção do ITCD
: Quanto ao inventário do pai (André Luiz Flores), o autor sustenta que faz jus à isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016, pois o valor recebido não ultrapassa o limite de 1.500 UPFMT;
d)

Ilegitimidade passiva da genitora
: Argumenta que a inclusão da mãe como responsável tributária é indevida, pois ela apenas representa o menor;
e) Ilegalidade do FUNJUS
: Questiona a cobrança de 10% a título de FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE), alegando bis in idem, já que o juiz fixou honorários advocatícios de 10% na execução fiscal n.o 1049756-15.2024.8.11.0041 relativa à CDA n.o 2023759183.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de:
(i)
declarar a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCD do espólio de Luiz Ivanir Flores, com a consequente nulidade parcial da CDA no 2023759183;
(
ii
)
reconhecer a aplicação da isenção do ITCD referente ao espólio de André Luiz Flores, nos termos da Lei Estadual no 10.488/2016;
(
iii
)
determinar a exclusão do nome da genitora do autor da CDA por ilegitimidade passiva;
(
iv
)
declarar a ilegalidade da cobrança do FUNJUS na CDA por configurar
bis in idem
; e
(v)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese que:

1)
Não ocorreu decadência do ITCD relativo ao espólio de Luiz Ivanir Flores, pois, conforme a Súmula 114 do STF, o imposto não é exigível antes da homologação do cálculo, tendo a formal de partilha sido lavrada apenas em 2021, sendo tempestivo o lançamento realizado em 2023;

2)
A isenção prevista na Lei Estadual no 10.488/2016 não se aplica ao caso, pois o herdeiro recebe no inventário de seu genitor, além dos bens ali descritos, o quinhão oriundo do inventário do avô, superando o limite de 1.500 UPFMT para a aplicação do benefício fiscal;

3)
A inclusão da genitora como corresponsável é legítima, pois decorre da aplicação do artigo 134, I, do CTN, que prevê a responsabilidade solidária dos pais pelos tributos devidos por seus filhos menores;

4)
A cobrança do FUNJUS é legal, pois tem previsão expressa na LC no 111/2002, constituindo receita pública específica destinada ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não se confundindo com honorários sucumbenciais.

VOTO RELATOR

O eminente
Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
, apresentou voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para o fim de reformar a sentença, de modo a julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA

1. DA DECADÊNCIA DO ITCD REFERENTE AO ESPÓLIO DE LUIZ IVANIR FLORES

Sustenta o
ESTADO DE MATO
GROSSO
que
no procedimento administrativo foi constatada a ocorrência do fato gerador do ITCMS e que, diante da ausência de impugnação e/ou pagamento do aviso de cobrança se mostra lícita a sua inscrição da dívida ativa.

Sobre o assunto sabe-se que o Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

A Lei Estadual n.o 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de transmissão
causa motis
de bem imóvel, da seguinte forma:

“
Art. 1o
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I -
a
sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

[...]

Art. 2o
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I -
propriedade
, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

[...]

Art. 4o
Ocorre o fato gerador:

I -
na
transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II -
na
transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.”.

Com efeito, no caso de sucessão de bens aos herdeiros
causa mortis
, o fato gerador do ITCMD ocorre com a transmissão.

Já em relação ao momento em que a exação pode ser exigível, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114 entendeu que é somente após a homologação dos cálculos pelo Juízo da Vara de Sucessão os autos de inventário e é realizado o formal de partilha, como cito:

“
SÚMULA 114 -
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo”

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o óbito de Luiz Ivanir Flores ocorreu em 2005, mas a formal de partilha foi lavrada apenas em 2021, com trânsito em julgado no mesmo exercício.

Com efeito, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, previsto no artigo 173, I, do CTN, iniciou-se em 01/01/2022 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha), sendo plenamente tempestivo o lançamento realizado em 2023, com os respectivos avisos de cobranças emitidos em 2024.

Portanto, não há que se falar em decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCD do espólio de Luiz Ivanir Flores, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Assim, acompanho o voto relator no ponto que afastou a decadência do ITCD relativo ao espólio de Luiz Ivanir Flores
.

2
. DA ISENÇÃO DO ITCD REFERENTE AO ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ FLORES

Em relação a isenção do ITCD referente ao espólio de André Luiz Flores, a Lei Estadual no 10.488/2016 estabelece em seu art. 6o que fica isenta do imposto "a transmissão causa mortis a de patrimônio cujo valor total transferido a cada beneficiário não ultrapassar a 1.500 (mil e quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT".

Ocorre que, conforme foi consignado no voto relato, não é possível afirmar com precisão que os bens recebidos pelo herdeiro não irão ultrapassar os 1.500 UPFMT.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, além dos bens deixados por seu pai André Luiz Flores (cotas no valor de R$ 10.000,00 e 50% de um lote avaliado em R$ 21.500,00), o herdeiro faz jus ao quinhão que seu pai receberia do falecimento do seu avô Luiz Ivanir Flores (avô).

De acordo com os documentos do processo, os bens deixados por Luiz Ivanir Flores (avô) são:

1. Imóvel urbano: Um apartamento com aproximadamente 180,00m2 edificado no lote n° 07, quadra 124, loteamento Cidade Primavera, situado na Rua Santo Amaro, n° 620, AP 202, em Primavera do Leste-MT, matriculado sob n° 890 do CRI local.

2. Imóvel rural: Uma área de terras denominada "Fazenda Santa Maria" com 157,48 ha.

3. Posse de área comercial: 80% de uma posse de área de terras com 6.520m2 localizada às margens da MT-130, KM 75, onde se encontra edificada uma casa de alvenaria com 143,00m2 e uma lanchonete/restaurante com 340,81m2, avaliada em R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) para a parte correspondente a 80%.

4. Veículo: Um veículo Chevrolet modelo GMD20 Custom S, ano 1993, diesel, chassi n° 9BG244NBPPC004420, placa JZN 9494.

5. Um crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) junto a Luiz Carlos Rizo, com garantia hipotecária; um crédito de 200 sacas de soja de 60kg cada oriundo de um crédito com Carlos
Filippin
; e uma carta de crédito referente a uma motocicleta Honda no valor de R$ 8.890,34.

6. Um veículo Ford modelo F350, ano 2002, chassi n° 9BFJF37G52B071778, placa HRG 6936, avaliado em R$ 45.000,00.

De acordo com o plano de partilha, Luiz Davi Alves Flores recebeu como cota parte da herança do avô:

- 12,5% da Fazenda Santa Maria

- 26,66% da Lanchonete e Restaurante

Destarte, considerando que o valor total dos bens recebidos pelo autor pode ultrapassar o limite legal para isenção, não há como reconhecer o benefício fiscal pleiteado, devendo a sentença ser reformada também neste ponto, assim como consignou o Voto Relator.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA DO AUTOR

No que tange à inclusão da genitora do autor como corresponsável na CDA, entendo que a sentença não merece reparo.

Embora o art. 134, I, do CTN estabeleça a responsabilidade solidária dos pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da legalidade e da pessoalidade tributária.

A responsabilidade tributária prevista no referido dispositivo pressupõe a existência de uma conduta pessoal do responsável que tenha contribuído para o fato gerador ou para o inadimplemento da obrigação tributária.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre o artigo 134 do CTN assim leciona:

“São dois os requisitos básicos para que seja reconhecida essa modalidade de responsabilidade:
1)
que o cumprimento da obrigação não possa ser exigido do contribuinte;
2)

que os terceiros tenham intervindo nos atos que deram ensejo à obrigação ou indevidamente se omitam
.

Apesar de se falar em "solidariedade", a
responsabilidade prevista possui caráter supletivo, apenas se aplicando quando não for possível cobrar o tributo do contribuinte
[...]
exige-se uma intervenção dos terceiros no ato ou uma omissão imprópria
, como na hipótese de compra de imóvel feita por um menor, representado pelos seus pais, constatando-se, depois, que aquele não tem condições de pagar o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos, devendo, assim, os genitores arcar com a exação.

Preenchidos tais pressupostos, os pais devem responder pelos tributos devidos pelos filhos menores; [...] o inventariante, pelo espólio; [...]”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 723)

Na hipótese dos autos, a genitora atua apenas como representante legal do menor, não havendo qualquer elemento que indique sua participação pessoal no fato gerador do tributo ou que justifique sua inclusão como devedora solidária.

No mesmo sentido é o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“A responsabilidade solidária prevista no art. 134, I, do CTN não autoriza a inclusão automática do representante legal do menor no polo passivo da obrigação tributária, quando inexistente conduta pessoal que tenha contribuído para o fato gerador.

A genitora atua, na hipótese, apenas como representante do herdeiro incapaz, não podendo ser responsabilizada pelo débito tributário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da pessoalidade tributária. [...]”.
(Id. 323442387)

Assim,
entendo que deve ser mantida a sentença neste ponto, reconhecendo a ilegitimidade passiva da genitora do autor para figurar como corresponsável na CDA.

4. DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS

Em relação a inclusão do FUNJUS na CDA, sabe-se que o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS é um encargo legalmente instituído que integra o crédito exequendo desde a inscrição em dívida ativa, sendo, portanto, legal.

No entanto, importante consignar que, embora seja lícita a inclusão do FUNJUS na CDA, em caso de ajuizamento de execução fiscal, não pode a parte executada, naquela demanda, ser condenada, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Estadual, sob pena de remunerar a Procuradoria Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.

Isso porque, pela análise do art. 120, da LC no 111/2002, acima transcrito, é possível observar que no referido fundo já é incluído os honorários para Procuradoria do Estado, na importância de 10% (dez por cento) dos créditos fiscais devidos, sejam eles tributários ou não.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem. [...] Tese de julgamento:
[...]
É
indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem
. [...]”.
(N.U 1018389-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]III.
Razões de decidir: 3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
. [...] Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
.” (N.U 1049702-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Diferente não é o entendimento do STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. [...]
III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022;
AgInt
no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no
DJe
em 19.9.2024).

Portanto, reconheço a legalidade da cobrança do FUNJUS na CDA no 2023759183, ressalvando, contudo, que em eventual execução fiscal ajuizada com base nesta CDA, não poderá haver nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

(i)
Afastar o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário referente ao ITCD do espólio de Luiz Ivanir Flores, reconhecendo a validade da CDA no 2023759183 neste ponto;

(
ii
)
Afastar o reconhecimento da isenção do ITCD referente ao espólio de André Luiz Flores;

(
iii
)
Reconhecer a legalidade da cobrança do FUNJUS na CDA no 2023759183, ressalvando, contudo, que em eventual execução fiscal ajuizada com base nesta CDA, não poderá haver nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bis in idem.

(
iv
)
Manter a sentença no ponto que determinou a exclusão do nome da genitora do autor, Rayane Alves de Paula, da CDA no 2023759183, por ilegitimidade passiva.

(v)
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em favor do Estado de Mato Grosso e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do patrono para a parte autora, nos termos do art. 86 c/c art. 85, § 3o, I, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do 1o Vogal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
16
DE
DEZEMBR
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
3
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho
o
voto do e. Relator

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(
4o
VOGAL
- VOGAL
):

Acompanho o voto do 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025